Tribunal: TJBA
Processo: 0322313-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322313-73.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MDA CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO APELADO: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A Advogado(s):ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por MDA Construções Ltda. contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível n. 0322313-73.2014.8.05.0001, oriunda da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que não conheceu do recurso de apelação por considerá-lo deserto, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal. A Agravante havia requerido o benefício da justiça gratuita, sem, contudo, apresentar os documentos comprobatórios exigidos, mesmo após intimação para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica que não comprova a alegada hipossuficiência econômica, e se, diante da ausência de preparo recursal, configura-se a deserção da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 482 do STJ, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência. Intimada a demonstrar sua insuficiência econômica, a Agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão constante nos autos. Indeferido o pedido de gratuidade e concedido prazo para recolhimento do preparo, a Agravante não interpôs recurso contra tal decisão nem efetuou o pagamento, operando-se a preclusão temporal da matéria. Diante da ausência do recolhimento do preparo, configura-se a deserção do recurso de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita se comprovar a alegada hipossuficiência econômica. A ausência de impugnação oportuna à decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça acarreta preclusão da matéria. Não efetuado o pagamento do preparo recursal, configura-se a deserção do recurso de apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 1º, 99, § 2º e § 7º, e 1.007, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 482. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0322313-73.2014.8.05.0001, em que figuram como agravante MDA CONSTRUCOES LTDA e como agravado ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora